Tribunal: TJDFT
Processo: 0710263-74.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710263-74.2020.8.07.0003 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: RICARDO LERINO DE MOURA SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito Processual Penal. Embargos de Declaração do Ministério Público na Apelação Criminal. Condenação do recorrido pela prática de dois crimes de roubo. Indenização por danos morais. Pedido genérico na denúncia. Danos suportados pela vítima não especificados. Ausência de instrução específica. Inexistente situação excepcional a ensejar a fixação de indenização por danos morais. Alegação de vício no decisum embargado (omissão). Rejeição. Pretensão de rejulgamento da causa. Inconformismo quanto ao resultado do julgamento. Declaratórios conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ao deixar de fixar valor mínimo para a reparação dos danos causados à infração. Aduz que, havendo pedido expresso na inicial, a fixação do quantum indenizatório a esse título prescinde de instrução probatória específica. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030